Tribunal: TJMT
Processo: 1016662-05.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016662-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Habitação, Caução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MISLAINE CRUZ BENITES - CPF: 016.229.681-90 (AGRAVANTE), CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 226.679.398-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA ALVES SANTANA - CPF: 044.216.571-40 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para imissão do arrematante na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, registrado sob matrícula n. 74.746 no CRI de Rondonópolis.

II.
Questão em discussão

2. Análise da existência dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência na ação de imissão na posse, considerando a alegação da agravante de ausência de intimação sobre a consolidação da propriedade e leilão do imóvel.

III.
Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
4. O art. 37 do Decreto-lei n. 70/66 prevê que a imissão de posse decorre do registro da carta de arrematação, conferindo ao arrematante direito imediato à posse.
5. A propriedade foi regularmente consolidada e registrada em nome da agravada, conforme art. 30 da Lei n. 9.514/97, inexistindo fundamento para obstar a imissão na posse.
6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem o direito do arrematante de ser imitido na posse do imóvel adquirido em leilão, desde que comprovado o justo título.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, ao comprovar a regularidade da arrematação e o registro da propriedade em seu nome, tem direito à imissão na posse, conforme art. 30 da Lei n. 9.514/97."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
MISLAINE CRUZ BENITES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 1012913-68.2024.8.11.0003, que deferiu a tutela de urgência postulada, determinando, liminarmente, a imissão do requerente na posse do imóvel, descrito nos autos (matriculado sob nº 74.746 no CRI de Rondonópolis).

Sustenta a Agravante que sempre pagou as parcelas em dia, mesmo em todo o momento de dificuldade, tentou regularizar o pagamento do financiamento, que somente restou frustrado pela negativa da Caixa Econômica Federal.

Alega que não foi intimada sobre a consolidação da propriedade do imóvel e de seu respectivo leilão, contrariando disposições legais, ou seja, não constituiu em mora o devedor.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja, determinada
a suspensão da imissão na posse do imóvel, até julgamento do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão monocrática que ante a demonstração da aquisição da propriedade do imóvel e da
injusta posse exercida.

A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Contudo, em que pese os argumentos da parte agravante, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

A ação de imissão na posse, tem de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

O direito de propriedade é constitucionalmente assegurado ao seu proprietário, no art. 5º, caput e inciso XXII, da CRFB/88.

Ademais, o art. 1.228 do Código Civil prevê que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

A parte autora, ora agravada, comprovou a arrematação do imóvel objeto da lide, o que foi, devidamente, registrado na matrícula do bem sob n.

74.746 no CRI de Rondonópolis
.

Com efeito, a arrematante é a proprietária legítima do imóvel, sendo seu direito a reintegração da posse.

Nesse sentido, preconiza o art. 30 da Lei n. 9.514/97:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”

Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente pelo recorrido, mostra-se presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão deste na posse do bem.

Os documentos imbricados com a inicial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária da probabilidade do direito, uma vez que a verossimilhança fática é representada pela cópia atualizada do registro do imóvel em questão em nome do requerente (
id. 157412711-autos de origem
).

A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém, a posse do imóvel que lhe foi transferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. MEDIDA LIMINAR. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. DIREITO NA IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. 1. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial tem o direito de ser imitido no imóvel se comprovar a relação jurídica que lhe transferiu os direitos de propriedade sobre o imóvel, possuindo legitimidade ad causam contra o alienante e/ou contra terceiros que injustamente detenham a posse do bem. 2.
Assim, no que se refere a prova inequívoca, tem-se que não restam dúvidas de que a parte agravada é a atual proprietária do imóvel em debate. Isso porque, dos documentos carreados aos autos extrai-se que a agravada adquiriu o imóvel através de um leilão promovido pelo Banco Itaú, em 22/06/2016, arrematando o imóvel em litígio
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO, AI: 04983089420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/04/2021, Data de Publicação: DJ de 30/04/2021) grifei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - CONFIGURADOS - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO - REGISTRO DEVIDAMENTE REALIZADO - DISPOSIÇÃO LEGAL - DIREITO DO AUTOR.
Comprovada a arrematação do imóvel objeto da lide, com a consolidação da propriedade em nome do autor, é seu direito a reintegração da posse, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/97.
” (TJ-MG, AI: 02153033320238130000, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 24/05/2023, Data de Publicação: 26/05/2023)grifei

Assim, “Restando comprovada a condição de proprietária da agravada em relação ao imóvel, objeto da ação na origem, mediante o registro do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis competente, nada há que a impeça de ser imitida na posse, tal como pleiteado e concedido, o que pressupõe a desocupação do imóvel por parte do agravante”. (TJ-MT 10262082620208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

Em tal contexto, é de se manter o deferimento do pleito liminar, razão pela qual, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025